Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602618-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2023
Número: 0602618-44.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, ARNALDO TRELINSKI, ELEIÇÃO 2022, Partido da
Mobilização Nacional - PMN
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARNALDO TRELINSKI (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ARNALDO TRELINSKI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577147
28/04/2023
07:55
Acórdão
Acórdão

Num. 43577147 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.918
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602618-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARNALDO TRELINSKI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: ARNALDO TRELINSKI
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022.
DEPUTADO
FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO
QUANTO
A
ENTREGA
DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
DE
CAMPANHA
NO
PRAZO. INFORMAÇÃO PRESTADA NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS
COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
TERMO
DE
CESSÃO/LOCAÇÃO
E
SEM
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO
BEM.
COMPARTILHAMENTO
DE
MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA
DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO
REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA
RES.-TSE
Nº
23.607/2019.
FALHA
GRAVE.
DIVERGÊNCIA
NA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
REGISTRADA
NA
CONTAS
DE
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 43577147 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
1. A exigência de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas parcial
durante a campanha eleitoral tem o
objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização
concomitante, bem como informar ao
eleitor de onde provêm os recursos
utilizados pelo seu candidato.
2. O atraso no envio dos relatórios
financeiros
não
enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico
pelo
órgão
julgador. Contudo,
se a
doação
informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, não afeta a
transparência e a regularidade das
contas,
constituindo,
desse
modo,
apenas em vício de natureza formal,
suprido
mediante
a
aposição
de
ressalva.
3.
A
omissão
de
despesa
com
locação/cessão de veículos, constatada
a partir dos valores despendidos e
declarados com combustíveis, configura
falha grave, que compromete a aferição
da regularidade das contas.
4. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da
Res.-TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o
registro do recebimento de doação
estimável em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral,
na prestação de contas do beneficiário.
5. A falta de registro do recebimento de
doação
estimável
na
prestação
de
contas do beneficiário é falha grave, que
dificulta a fiscalização, pela Justiça
Eleitoral, de gastos com materiais de uso
comum declarados por partidos ou
candidatos
e
seus
respectivos
beneficiários e conduz à desaprovação
das contas.
6. A divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos

Num. 43577147 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
bancários comprometem a lisura e
transparência das contas apresentadas.
7.
Contas
desaprovadas,
com
determinação de recolhimento de R$
910,15 ao Tesouro Nacional, nos termos
do
art.
79,
§
1º,
da
Res.–TSE
23.607/2019.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 26/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por ARNALDO TRELINSKI, filiado ao Partido da
Mobilização Nacional - PMN, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2.022. (id.43115069)
As contas parciais foram apresentadas no prazo (id. 43115070) e a versão finais foram
tempestivamente apresentadas em 25 de outubro de 2022 (id. 43219225).
Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, não
houve impugnação (ID 43267862).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas do candidato,
emitiu Parecer Técnico Conclusivo apontando as seguintes irregularidades: a) atraso na entrega
do relatório financeiro de campanha; b) omissão de receitas e gastos eleitorais realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesa com geradores de energia que totalizam R$ 910,15; c) gastos eleitorais
no valor de R$ 3.703,00 com publicidade de materiais impressos custeados com recursos do
FEFC, sem o correspondente registro na prestação de contas das doações estimáveis em
dinheiro aos beneficiários, de acordo com o rateio do material produzido; d) divergência entre a
movimentação registrada na prestação de contas e a movimentação registrada nos extratos
bancários. (id 43521584).
Intimado para se manifestar em relação ao Parecer Técnico Conclusivo, o prestador deixou
transcorrer o prazo in albis (id. 43529210).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer harmônico à manifestação da Seção de

Num. 43577147 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
Contas Eleitorais e, ao final, opinou pela desaprovação das contas (id 43541164).
Em síntese, é o relatório.
VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento
se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se
o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-se pela desaprovação
das contas em razão das irregularidades abaixo analisadas:
II.i – Atraso na apresentação dos relatórios financeiros
A primeira irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pelo art. 47, da
Res.-TSE 23.506/2019, que assim dispõe:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]

Num. 43577147 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a
de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação
for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma contemporânea
ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de relatórios financeiros e
prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de
conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao
eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de
relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde que não constitua
volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas, conforme os seguintes
precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não impede a verificação
da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de pequena monta, não justifica a rejeição das
contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck, Publicado em
Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na internet previsto no
artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em certa medida, a transparência desejável
ao processo de financiamento de campanha, é falha sanável com a declaração de toda a
movimentação financeira na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto Ferreira, Publicado em
Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em apreço, o prestador deixou de encaminhar os relatórios financeiros na data fixada em
relação às seguintes doações (id. 6704616):
Na espécie, embora o prestador não tenha enviado os relatórios financeiros no prazo fixado no
art. 47, I, da Res.-TSE 23.607/2019, como se infere do quadro citado no parecer técnico, no
momento da entrega da Prestação de Contas foram informadas todas as doações recebidas, com
especificação da data do recebimento, número de inscrição do doador no CPF ou no CNPJ e
valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira recebida, ainda que a
destempo.

Num. 43577147 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
Assim, embora não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios financeiros das
doações recebidas, assim como conquanto os recursos inicialmente omitidos tenham atingido
100% do total dos recursos utilizados na campanha, há que se destacar que a doação é oriunda
de partido do candidato, o que permite a aposição de mera ressalva, como já decidido por esta
Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E
TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques
acrescentados)
O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado quanto ao
recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da irregularidade que
exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de sua aprovação com
ressalvas.
II.ii – Gastos com combustíveis
Em relação aos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE n. 23.607/2019 assim
dispõe:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de
serviços;

Num. 43577147 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
[...]

Art. 35
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
[...]
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e
[...]
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se
tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Extrai-se do parecer conclusivo que foram realizadas despesas com aquisição de combustível
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som
ou despesa com geradores de energia na prestação de contas. Essas despesas referem-se a 4
(quatro) notas fiscais, emitidas pelo fornecedor Auto Posto Seis Primos, Dunapetrol Comércio e
Derivados de Petróleo LTDA e Comércio de Combustíveis Rubi LTDA e totalizam R$ 910,15
(novecentos e dez reais e quinze centavos). Ainda, está consignado no parecer técnico
conclusivo que nos cupons fiscais há o registro da placa BCI4D94.
Todavia, o prestador de contas, por ocasião do registro de candidatura, não declarou a
propriedade do veículo, consoante informações disponíveis no site do TSE DivulgaCandContas:
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716181/be
ns), tampouco o fez quando intimado a se manifestar sobre o parecer.
Verifica-se que não há nos autos comprovante de propriedade do bem, tampouco do termo de
cessão ou locação dos veículos, não sendo possível demonstrar, indene de dúvidas, o destino
idôneo da despesa ou sua vinculação com a campanha eleitoral, o que configura omissão na

Num. 43577147 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
movimentação financeira do prestador.
Assim, vem decidindo essa Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. SOBRAS FINANCEIRAS DE
CAMPANHA. DEVER DE RECOLHIMENTO AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTE PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM E DOS REQUISITOS
DO ARTIGO 35, §11, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSALVA DIANTE DE OUTRAS IRREGULARIDADES. DESPESA COM
IMPULSIONAMENTO
CUSTEADA
COM
FEFC.
SOBRA
FINANCEIRA.
DEVER
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. TRANSAÇÃO COM RECURSOS DO FEFC NÃO
JUSTIFICADAS.
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA.
AUSENCIA
DE
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, §2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ATRASO NA ABERTURA CONTA BANCÁRIA E
REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA REGULARIZAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE
DE RESSALVA DIANTE DAS DEMAIS IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. É causa para desaprovação o atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha e a
omissão na prestação de contas parcial, quando impacta percentual significativo das receitas e
impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha.
2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas campanhas eleitorais, não
constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional,
quando da prestação de contas, e não transferidos para o órgão partidário da circunscrição.
3. As sobras de campanhas eleitorais, provenientes da conta "outros recursos", devem ser
transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, até a data prevista para a apresentação
das contas à Justiça Eleitoral.
4. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade do
veículo de terceiro cedido à campanha e também da apresentação de relatórios contendo o
volume e o valor do combustível adquirido semanalmente A ausência destes requisitos é
irregularidade grave que enseja a desaprovação.
5. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é irregularidade cuja
gravidade depende da análise do caso concreto. Na hipótese, a omissão representa apenas R$
100,00, mas não pode ser ressalvada, se analisada em conjunto com as demais irregularidades.
6. Os gastos com impulsionamento de conteúdo são aqueles relativos aos serviços efetivamente
prestados. Eventuais créditos contratados e não utilizados devem ser transferidos como sobras de
campanha ao Tesouro Nacional, caso custeados com recursos do FEFC.
7. No caso em análise, constatou–se, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, que o valor creditado na conta do FEFC foi transferido para a conta particular do candidato
e, posteriormente, devolvido para a conta de campanha, sem qualquer esclarecimento. Essa

Num. 43577147 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
operação prejudica a confiabilidade e a transparência das contas, sobretudo coadunada com as
demais falhas constatadas.
8. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal.
9. O atraso na abertura da conta bancária de campanha e a realização de despesas antes de
regularizada a conta, mas paga posteriormente, podem ser ressalvadas, caso não comprometam a
fiscalização e a efetiva análise das contas, o que não é o caso dos autos, em razão das demais
irregularidades constatadas.
10. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060035125, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 35, Data 22/02/2022)
Desse modo, a presente irregularidade é grave e enseja a desaprovação das contas, uma vez
que o prestador efetuou gastos com combustível sem comprovar sua efetiva necessidade e a
destinação no contexto da campanha, comprometendo a fidedignidade das contas. Ademais, a
irregularidade perfaz um total de 6,06% da movimentação financeira de campanha.
Assim, considerando que não foi comprovada a destinação adequada dos recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC, deve ser realizado o recolhimento do
valor de R$ 910,15 (novecentos e dez reais e quinze centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
II.iii – Gastos eleitorais através de doações estimável em dinheiro, sem o registro na
prestação de contas
Constou no parecer conclusivo que foram identificados gastos eleitorais de uso comum
classificados como despesa do tipo ‘publicidade de materiais impressos’, contratados pelo
prestador de contas e custeados com recursos do FEFC, constando da respectiva Nota Fiscal a
discriminação das candidatas ou candidatos destinatários dos materiais de publicidade, sem o
correspondente registro na prestação de contas das doações estimáveis em dinheiro aos
beneficiários de acordo com o rateio do material produzido.
A respeito do assunto, eis a redação dos arts. 7º, §§ 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da Res.-TSE
23.607/2019:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
[...]

Num. 43577147 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
[...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa; e
[...]
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da
(o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.
A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro provenientes de outros
candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e materiais de propaganda,
deverão ser registradas na prestação de contas do responsável pelo seu pagamento:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:
[...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum tanto
de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

Num. 43577147 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
[...]

Art. 38.
[...]
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos
relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela
relativa ao que houver arcado com os custos.
Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e Pesquisa Eleitoral
desta Corte explica que “quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os candidatos beneficiários, que não tiveram despesas com a produção do material,
computarão os bens recebidos como ‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto que, de
fato, não assumiram ou realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado
exclusivamente pelo(s) doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as
despesas”. Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece
o cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar se houve, de fato, a
contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral Abordagens Teóricas e Práticas, 2020,
Instituto Memória, pp. 91-93).
Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação de Contas do
beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez que os valores devem
ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do art. 5º da Res.-TSE 23.607/2019,
que assim dispõe:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo candidato e
os efetuados por partido político que possam ser individualizados, na forma do art. 20, II, desta
Resolução, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros candidatos; e
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte. Confira-se:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
DE
RECURSOS.
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
ENTRE
CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS RECEITAS ESTIMÁVEIS. PROVIMENTO
PARCIAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A apresentação de prestação de contas sem movimentação ou "zerada", por si só, não constitui
irregularidade que atraia a reprovação das contas se não há indícios de que tenha havido omissão
no dever de prestar contas.
2. Isoladamente, o fato de o candidato obter votação considerada expressiva pelo juízo não é
indício bastante para comprovar a efetiva existência de omissão de gastos de campanha.
3. A doação de recursos estimáveis realizadas entre candidatos é dispensada da emissão de

Num. 43577147 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
recibo eleitoral mas não do registro da operação pelo doador e pelo beneficiário. Inteligência do
art. 7º, §§ 6º, II, e 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
RECURSO ELEITORAL Nº 0600454-97.2020.6.16.0155, Acórdão nº 59.989, de 23 de novembro
de 2021, rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Publicaçao DJE nº 225/2021.
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico conclusivo estão no item 9 do id
43521584 e são os seguintes:
Observa-se que foram realizadas doações de valor estimado em dinheiro no montante de R$
3.703,00 cujos beneficiados, além do ora prestador Arnaldo Trelinski, foram os seguintes: Daniel
Casagrande, Rocha, Cabo Borecki, Moretti, Ferraz e Jair Plack.
Para o cálculo do rateio com as outras candidaturas, o setor financeiro considerou a proporção de
50% do referido material produzido, tem-se que o prestador deixou de registrar o valor de R$
1.851,00, que corresponde a 12,34% de todos os gastos contratados, referente ao recebimento
de doações estimáveis em dinheiro relativas à confecção de material de propaganda comum com
as outras candidatura.
Assim, tendo em vista que a ausência de registro do recebimento de doações estimáveis dificulta
a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, bem como que o valor deve ser incluído
nos limites de gastos de campanha, trata-se de irregularidade que conduz à desaprovação das
contas.
II.iv – Movimentação financeira
Constou, ainda, no parecer conclusivo que há divergência entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos bancários, revelando
inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em exame.
Os dados constantes no parecer conclusivo são os seguintes:
Verifica-se no parecer de diligência que foi apresentada cópia do comprovante de pagamento
com cartão de débito e nota fiscal, de despesa realizada em RSHOP - AUTO POSTO, no valor
de R$ 200,00. O referido gasto foi registrado na prestação de contas em exame como efetuado e
não pago, contrariando o disposto no art. 53, I, alínea “g” e II, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.607/2019, colacionado abaixo:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]

Num. 43577147 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando
todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Em que pese não tenha sido retificada na prestação de contas a informação do pagamento da
despesa, o prestador trouxe aos autos cópia do comprovante de pagamento e nota fiscal, o que
possibilitou a averiguação do gasto.
Portanto, tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade fiscalizatória e seu
diminuto percentual equivalente a 1,33% do total de recursos utilizados na campanha, têm-se que
a presente irregularidade enseja a aposição de ressalva.
Por todo o exposto, tendo em vista as irregularidades que em conjunto totalizam 19,73%,
superando o limite máximo de 10% do total da movimentação financeira de campanha fixados por
esta E. Corte para aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que estão
revestidas de gravidade suficiente para comprometer a lisura e confiabilidade e, ainda,
prejudicaram a análise das contas apresentadas, nos termos do art. 74, III, da Res. -TSE nº
23.607/2019, a desaprovação das contas é medida que se impõem.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no
sentido de desaprovar as contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por Arnaldo
Trelinski e determino o recolhimento de R$ 910,15 (novecentos e dez reais e quinze centavos) ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 74, III, e art. 79, §§1º e 2º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.
JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602618-44.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ARNALDO TRELINSKI

Num. 43577147 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 28/04/2023 07:55:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042807553187900000042539894
Número do documento: 23042807553187900000042539894
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:36:00
DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK -
PR77091 - REQUERENTE: ARNALDO TRELINSKI - Advogada do REQUERENTE: MONIQUE
PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.04.2023.